Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. AFRONTA AO ART. 226 DO CPP E RESOLUÇÃO 484/2022 DO CNJ. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Não há de se falar em ilegalidade no reconhecimento realizado pela vítima imediatamente após os fatos, durante diligências policiais no local onde o rastreamento indicou a localização do celular subtraído.
II - O reconhecimento do autor do crime de plano, imediata e diretamente após o crime, sem qualquer dúvida, dispensa a realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP.
III - A colocação do agente ao lado de pessoas com características físicas semelhantes será realizada se possível, nos termos do art. 226, II, do CPP, ou seja, não constitui obrigatoriedade para a validação do reconhecimento.
IV - Não há como absolver o agente reconhecido pela vítima com absoluta certeza como o autor do roubo, inclusive pelas vestes e mochila que usava, logo após o delito, na Delegacia e em Juízo, sendo suas declarações corroboradas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, tudo formando acervo probatório suficiente para a certeza da autoria.
V - Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
VI - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
VII - Recurso conhecido e desprovido.